Tribunal: STF
Processo: AP 231
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-07
Data de publicação: 1978-12-07

Ementa:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação penal em que é autor
o Ministério Público Federal e são réus Grimaldi Ribeiro de Paiva e
Osmundo Araújo de Farias.
Acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária,
incorporados neste os relatórios de fls. 226/230e 398/399, à
unanimidade, julgar improcedente, em parte, a denúncia, para absolver o
réu Osmundo Araújo de Farias, com base no artigo 386, II do Código de
Processo Penal, e, por maioria de votos, julgá-la procedente, em parte,
para condenar o réu Grimaldi Ribeiro de Paiva a um ano de reclusão e
multa de Cr$ 8,00 (oito cruzeiros), como incurso no artigo 333 do
Código Penal.
Assim decidem, porque não restou provado o fato imputado ao acusado
Osmundo Araújo de Farias. Não o confirmou, nas declarações que prestou
na fase de investigação policial, nem mesmo o pretenso sujeito passivo
da conduta corruptora apontada a esse réu, João Bosco Fernandes. E dito
cidadão não poder ser ouvido no curso da instrução criminal, por haver
falecido supervenientemente. Por fim, são inteiramente
inconcludentes as referências que se encontram na prova testemunhal a
respeito do episódio.
O mesmo não pareceu à maioria vencedora, relativamente ao fato imputado
ao acusado Grimaldi Ribeiro de Paiva, cuja conduta corruptora foi
denunciada e firmemente sustentada, sem tergiversações, pelo respectivo
sujeito passivo, o funcionário Duílio Coelho Barbosa, do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, tanto na investigação
policial quanto na instrução criminal.
Compreende-se que fato dessa ordem não é suscetível de provar-se
documentalmente e, via de regra, também não o é por meio de
testemunhas. Tais circunstâncias dão relevo especial à palavra do
sujeito passivo da ação corruptora, pois é ele o segundo dos seus dois
únicos partícipes - sendo o primeiro o próprio sujeito ativo, em quem a
negativa constitui manifestação natural e previsível do instinto de
conservação.
Cresce de ponto, portanto, na formação do convencimento do julgador, a
credibilidade da palavra do sujeito passivo. e a merece, pelo que se
colhe dos autos, Duílio Coelho Barbosa, funcionário daquele Tribunal
desde 1964, portador de boa fé-de-ofício, na qual se contam vários
elogios e comissões, e ocupante de cargo em comissão e de relevo,
compreendido no âmbito de direção e assessoramento superiores.
É coincidente, por outro lado, e comprometedora para o primeiro
acusado, a prova indiciária. É fato certo por exemplo, que Grimaldi
visitou em sua casa, à noite, como é certo o fato de que nesse dia,
como no anterior e no subsequente, a apuração da eleição revelava que
ele perdia para o candidato Ulysses Potiguar por expressiva
diferença de votos.Também é fato certo que João Bosco Fernandes fez
ligação telefônica interurbana, três dias depois das eleições, para o
referido candidato, sendo verossímil que haja feito para aconselhá-lo a
se precaver contra os esforços de Grimaldi, que lhe poderiam
comprometer a posição no pleito.
Finalmente, nenhuma razão se faz possível vislumbrar, no caso, capaz de
por sob reserva a credibilidade de palavra de Duílio - que não é pessoa
qualquer, desprovida de qualificações, mas funcionário categorizado de
Tribunal Federal - e a sinceridade  de sua denúncia. Não pode merecer
guarida, com efeito, por extremamente vaga, e desproporcional à
gravidade de tal denúncia, a insinuação do primeiro acusado, feita em
seu interrogatório, de que aquele funcionário lhe teria feito imputação
inverídica, como consequência de integrar-se na atmosfera de
radicalização política do Estado, ou de aderir ao possível propósito de
incompatibilizá-lo com o desempenho, no governo que se estava por
instalar, de qualquer posição de relevo.
A maioria considerou provada a imputação de corrupção ativa, feita na
danúncia ao acusado Grimaldi Ribeiro de Paiva, e o condenou como
incurso no artigo 333 do Código Penal, impondo-lhe as penas de um ano
de reclusão, fixada no mínimo legal em atenção aos elementos de que
trata o artigo 42 do mesmo Código, e multa de Cr$ 8,00 (oito
cruzeiros), fixada no grau médio em consideração à situação econômica
do apenado.
Os votos vencidos, por considerarem que inexista prova suficiente para
a condenação, nos termos do artigo 386, VI do Código de Processo Penal,
julgarem improcedente a denúncia, também com relação ao primeiro
acusado, e o absolverem da imputação que sofreu.
Tomada a decisão condenatória por maioria de votos o Tribunal ainda
decidiu, unânimemente, conceder ao condenado o benefício da suspensão
condicional da pana, pelo prazo de dois anos, impondo-lhe o dever de
guardar conduta compatível com o benefício.
Brasília 7 de setembro de 1978.
THOMPSON FLORES         - PRESIDENTE
DJACI FALCÃO
ANTONIO NEDER
XAVIER DE ALBUQUERQUE
LEITÃO DE ABREU
CORDEIRO GUERRA
MOREIRA ALVES
CUNHA PEIXOTO
SOARES MUÑOZ
DECIO MIRANDA